Tribunal: TJPA
Processo: 0803706-80.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803706-80.2017.8.14.0006

APELANTE: JOAO ANDRADE DE OLIVEIRA FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA PARA O JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. “ERROR IN PROCEDENDO”.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 15153487, que deu provimento ao recurso de apelação, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA PARA O JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. “ERROR IN PROCEDENDO”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 16069124), aduzindo, no mérito, em suma,
a inexistência de nulidade, pois entende ser desnecessária a produção de prova técnica ou testemunhal, vez que o agente público tem fé pública, podendo o juiz indeferir o requerimento de perícia ou prova testemunhal, enquanto destinatário final da prova, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 16943190.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Alegou o recorrente
a inexistência de nulidade da sentença, pois entende ser desnecessária a produção de prova técnica ou testemunhal, vez que o agente público tem fé pública, podendo o juiz indeferir o requerimento de perícia ou prova testemunhal, enquanto destinatário final da prova, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Ocorre que, na decisão monocrática, não se está a negar o livre convencimento do juiz, que, de fato,
pode indeferir o requerimento de perícia ou prova testemunhal, enquanto destinatário final da prova, mas, sim, reconheceu-se o “error in procedendo” consubstanciado na impossibilidade de utilização da regra
da distribuição do ônus da prova para motivar a sentença, uma vez que restou suprimido do autor, ora agravado, a oportunidade de provar o direito alegado que, por ser uma questão fática – atuação ilegal ou não do agente do ora agravante – dependia da produção de prova requerida no id. 7097785.

Ademais, sabe-se que os atos dos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que comportam prova em contrário, cuja produção, frise-se, foi negada ao autor, restando evidente o prejuízo do requerente, razão pela qual a nulidade da sentença foi declarada na decisão agravada, que deve ser mantida neste momento processual.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024